Tribunal: TJMT
Processo: 0000150-43.2014.8.11.0087
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000150-43.2014.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AUREA FERREIRA RAMOS - CPF: 931.409.248-87 (APELADO), ALFREDO FOGACA NETO - CPF: 140.112.209-49 (ADVOGADO), ANTONIO MORAIS DA SILVA - CPF: 781.999.131-34 (APELANTE), MARCIA MORAIS DA SILVA - CPF: 032.410.071-03 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), ANTONIO MORAIS DA SILVA - CPF: 781.999.131-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CAROLINA LENZI - CPF: 949.159.701-91 (ADVOGADO), GUARANORTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 24.767.030/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO –
INTERDITO PROIBITÓRIO – POSSE E AMEÇA À POSSE DEMONSTRADOS – INTERDITO PROIBITÓRIO JULGADO PROCEDENTE – PROVAS NÃO DESCONSITUIDAS – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

A demonstração da posse e da agressão à referida posse impõe a procedência do Interdito Proibitório.

R E L A T Ó R I O

Apelação no
0000150-43.2014.8.11.0087

Apelante:
Márcia Moraes da Silva

Apelada:
Áurea Ferreira Ramos

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Apelação
i
nterposta pela requerida
Márcia Moraes da Silva
.

AÇÃO:

Interdito Proibitório no 0000150-43.2014.8.11.0087, código no 86665
, proposto por
Áurea Ferreira Ramos
em face de
Antonio Morais da Silva vulgo “Antonio da Ponte
” que foi substituído, após a contestação, pela sua filha
Márcia Moraes da Silva
aqui apelante.

SENTENÇA (
Vara Única de Guarantã do Norte
)
:
julgou procedente a ação, confirmou o mandado proibitório (id. de origem 41077575, pág. 23) e determinou que a requerida aqui apelante abstenha de molestar ou de turbar a posse da autora aqui apelada
, bem assim, deixou de analisar “
o pedido de anulação do contrato de compra e venda, uma vez que a presente ação não se presta a tal finalidade, não foram produzidas provas nesse sentido, muito menos a parte vendedora integra a lide, bem como a matéria já foi tratada nos autos de no 0002669-88.2014.8.11.0087, que extinguiu o feito sem resolução do mérito.
”.

Condenou a requerida aqui apelante
ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Alega ser beneficiária da gratuidade da justiça em razão de deferimento ocorrido na Ação de Oposição no 0000434-51.2014.811.0087 que opôs em face de
Áurea Ferreira Ramos
aqui apelada, cuja ação encerrou em razão de acordo, devidamente homologado (id. 173812689), firmado entre as partes em 25.8.2022, de extinção daquela ação, sem resolução do mérito (“
Ao final, as partes, em comum acordo, manifestaram-se que a discussão acerca do imóvel deve versar apenas entre Marcia Moraes da Silva e Aurea Ferreira Ramos, excluindo o Sr. Antonio Morais da Silva por ser parte ilegítima, razão pela qual requerem a alteração do polo passivo no processo principal (Autos n° 0000150-43.2014.8.11.0087), passando a constar como única demandada a senhora Marcia Morais da Silva. No mais, para evitar decisões conflitantes, concordam com a extinção da presente oposição, sendo que toda discussão ocorrerá apenas nos autos principais, consignando que os pedidos formulados, eventuais documentos juntados e toda a prova oral produzida nesta ação de oposição passarão a integrar a lide principal (Autos n° 0000150-43.2014.8.11.0087
– id. 173812689”).

Alega jamais ter ocorrido invasão no imóvel objeto da lide, porquanto aduz ser ela, recorrente, a legítima proprietária do citado bem e ter a posse sem qualquer tipo de interferência/questionamento, notadamente por estar sempre no local, realizar visitas e proceder com a limpeza/manutenção do lote, bem como utilizá-lo como local para armazenamento de materiais de construção.

Alega que sua permanência no imóvel é fato público e de conhecimento de toda a vizinhança, inclusive, da própria autora apelada, como argui ter restado demonstrado pelas testemunhas.

Aduz que já construía sua residência no local, cuja construção já estava em estado avançado, quando foi surpreendida pela notícia dada pela autora apelada de que havia proposto esta ação, ao argumento de ser ela, autora apelada, a legítima possuidora do imóvel objeto da lide.

Argui ter comprovado a propriedade pelo contrato de compra e venda que firmou com a Imobiliária em 12.11.2009 (id. 41077575 e 41077576) e que, inclusive, também apresentou declaração lavrada pelo proprietário do empreendimento imobiliário (id. 41077575 e 410775576) e responsável pela venda e regularização, em que declarou ser a requerida apelante a proprietária e possuidora do imóvel.

Também apresentou mapa com memorial descritivo do imóvel fornecido pela loteadora, contrato de prestação de serviços para fornecimento de água realizado com a empresa Águas Guarantã, fotografias do local e notas fiscais.

Argumenta que a autora apelada não provou a posse, porquanto não apresentou documentos aptos para tanto e apenas alegou, também sem comprovar, que teria recebido o imóvel por doação feita pelo irmão dela (Sr.
Antonio Ramos
, já falecido) ou ainda que o tal irmão tivesse a posse.

Alega que os documentos apresentados pela autora – contas de água e de energia – dizem respeito as despesas da casa dela, autora apelada, e não do imóvel objeto da lide, que fica do lado da residência da autora apelada.

Aduz que as testemunhas afirmaram que
Antonio Ramos
(falecido irmão da autora apelada) não tinha posse do imóvel, bem assim, que a única testemunha que afirmou que o irmão da autora apelada, que faleceu em 27.7.2010 (fls. 57, id. 41076522 da Oposição no 0000434-51.2014.811.0087), usava o imóvel para guardar madeiras também afirmou que tal fato ocorreu há 9 ou 10 anos, ou seja, em 2012. Todavia, que nesse ano de 2012 o imóvel já estava na posse da requerida aqui recorrente.

Após defender sua posse e discorrer sobre a função social do referido instituto, pede o deferimento de gratuidade da justiça e o provimento do apelo, bem assim, a reforma da sentença impugnada (id. 173812700).

Nas contrarrazões, id. 173812702, a autora apelada
Áurea Ferreira Ramos
, rebate as razões do apelo e defende o desprovimento do recurso, bem como pede a mantença da sentença.

Indeferido o pedido de gratuidade da justiça (id.179782671) a recorrente fez o preparo (id. 180459168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. Câmara:

O cerne desta Apelação
i
nterposta pela requerida
Márcia Moraes da Silva
é saber se é caso de reforma da sentença
, que na Ação de
Interdito Proibitório no 0000150-43.2014.8.11.0087, código no 86665
, proposto em 5.2.2014 por
Áurea Ferreira Ramos
em face de
Antonio Morais da Silva vulgo “Antonio da Ponte
” que foi substituído, após a contestação, por sua filha
Márcia Moraes da Silva

aqui apelante,
julgou procedente a ação
, confirmou o mandado proibitório (id. de origem 41077575, pág. 23) e determinou que a requerida aqui apelante abstenha de molestar ou de turbar a posse da autora aqui apelada
, bem assim, deixou de analisar “
o pedido de anulação do contrato de compra e venda, uma vez que a presente ação não se presta a tal finalidade, não foram produzidas provas nesse sentido, muito menos a parte vendedora integra a lide, bem como a matéria já foi tratada nos autos de no 0002669-88.2014.8.11.0087, que extinguiu o feito sem resolução do mérito.
”.

A discussão que se

trava é, portanto, saber se é caso de reforma do deferimento do interdito proibitório vindicado por
Áurea Ferreira Ramos

autora e aqui apelada
sobre o l
ote urbano situado na Rua das Videiras, n° 03, esquina com a Rua Marfins, situado na Quadra n° 18- A, localizado no Bairro Jardim Aeroporto, na cidade de Guarantã do Norte/MT, com área aproximada de 286 m2, confrontando ao Norte por 11 m na Rua das Videiras: ao Sul por 11 m com lote desmembrado do próprio lote da autora; ao Leste por 26 m com quem de direito e ao Oeste, por 26 m com a Rua Marfins.

O objeto da discussão é o lote, com início de alicerce em construção, que faz divisa com aquele onde
a autora
Áurea Ferreira Ramos
aqui apelada
tem residência (casa de madeira).

Veja a fotografia (id. 41077576, p. 7):

Vê-se que a cerca passa do lado esquerdo do lote em litigio e o contorna ao fundo, ou seja, na divisa da casa de madeira da autora
Áurea Ferreira
, bem assim, que segue, com um pedaço, do lado direito do lote objeto da lide, próximo a casa da autora
Áurea
.

A informação que se tem, é que o lote em discussão é o número 1, que faz divisa de fundo com o de número 21 onde já tem uma casa de madeira edificado que é da autora
Áurea Ferreira Ramos
aqui apelada (id. de origem 94975849, p. 26):

A autora
Áurea Ferreira Ramos
aqui apelada alega ter recebido o lote 1, objeto desta lide,
por doação feita por seu irmão
Antonio Ferreira Ramos
em 30.5.2010
, bem assim, que o doador
Antonio Ferreira
teria recebido o imóvel, a título de pagamento de verbas trabalhistas, por acordo verbal firmado com seu à época empregador
Aristeu Lorenço
, que era o dono de
uma serralheria existente no local
.

E do contrato de doação, firmado em 30.5.2010, entre
Antonio Ferreira Ramos
, doador, e sua irmã
Áurea Ferreira Ramos
autora aqui apelada, extrai-se que a doação teria sido do lote 18-A
, situado na Travessa Quariquara, s/no, em frente a Rua das Videiras, no 3,
medindo mais ou menos dois lotes
, com as benfeitorias: 01 casa de madeira, cercada de balaoustra, com 4 cômodos, água pública, energia elétrica (id. de origem 41077575, p. 12).

Veja o fragmento do citado contrato de doação firmado em 30.5.2010 entre
Antonio Ferreira Ramos
, doador, e sua irmã
Áurea Ferreira Ramos
autora aqui apelada (id. de origem 41077575, p. 12):

Logo, em que pese as alegações da requerida
Márcia Morais
aqui apelante, o contrato firmado em 30.5.2010 entre a autora aqui apelada
Áurea Ferreira Ramos
e seu irmão
Antonio Ferreira Ramos
, já falecido,
demonstra que houve a doação de uma área medindo aproximadamente dois lotes, bem assim, que o doador tinha a posse da área doada
.

Realça-se que essa prova não foi desqualificada.

Lado outro, requerida
Márcia Morais da Silva
aqui apelante alega ter adquirido em 12.11.2009 (id. 86665, p. 1) da

Imobiliária Guarantã Empreendimentos Imobiliários Ltda.
o imóvel objeto da lide, ou seja, o terreno com início de alicerce em construção,
Todavia, a requerida aqui apelada sequer logrou demonstrar que referido lote pertencesse realmente à citada Imobiliária
.

Aliás,
a declaração expedida em 10.3.2014
pela imobiliária que teria vendido em 12.11.2009 o lote para a requeria
Márcia Morais da Silva
aqui apelante registra
que a imobiliária tinha ciência da posse da autora
Áurea Ferreira Ramos
aqui apelada
no terreno localizado no fundo do lote objeto da lide
.

Veja a citada declaração feita pela imobiliária que vendeu o lote para a requerida
Márcia Morais da Silva
aqui apelante (id. 41077576, p. 3):

E a prova documental foi corroborada pela prova testemunhal.

Joao da Luz de Araújo
testemunha da autora
Áurea Ferreira Ramos
aqui apelante

afirmou conhecer há mais tempo o irmão da autora Áurea e que os dois lotes (uma casa onde ele morava e um lote ao lado) pertencia ao irmão da autora
.

Francisco da Silva Gomes
, também testemunha da autora
Áurea Ferreira Ramos
aqui apelante
afirmou ter conhecido o irmão da autora, vale dizer, o Sr.
Antonio Ferreira Ramos
conhecido por “
Castilho
” na época que ele trabalhava na serralheria que ficava perto do posto
.... (inaudível) e que o irmão da
autora residia no local da serralheria, na casa de madeira bem como, que do lodo da casa de madeira tinha um lote que o irmão da autora usava e que alegava ser dele
.

Larice Conceição Pereira
testemunha da autora
Áurea Ferreira Ramos
aqui apelante

também informou que ter conhecido o irmão da autora, ou seja, o Sr.
Antonio Ferreira Ramos
“
Castilho
” que morava na casa e que tinha um lote ao lado, bem como saber que o lote pertencia ao irmão da autora que, inclusive, usava o citado terreno
.

Já
Orlandino Basso
testemunha da requerida Márcia, que foi quem vendeu o terreno para a autora reiterou a realização do negócio jurídico com a requerida e que o terreno estava disponível para venda junto com outros imóveis. Também afirmou a emissão da declaração.

Nada relatou sobre a posse
.

Lidia Quintana
testemunha da requerida
Márcia Morais da Silva
afirmou mora uma quadra perto do lote em litigio
e desde 2015
, bem como ter adquirido seu lote da imobiliária. Afirmou ter visto a requerida
Márcia

“só de vista”
.

Afirmou ter conhecimento de que o lote era da requerida apelada
Márcia Morais da Silva

por ter ouvido

“uma vez”

tal afirmativa da própria
Márcia Morais da Silva
.
Não soube dizer de quem é a casa de madeira
.

Assim, aliada à prova documental tem-se a testemunhal corroborou a tese da autora
Áurea Ferreira Ramos
aqui apelada de ter recebido o imóvel objeto da lide por doação feita pelo irmão, que tinha a posse de dois terrenos, vale dizer, do terreno onde existe uma casa de madeira e daquele que tem divisão de fundo.

Logo, como pontuado pela sentença, cujo fragmento se transcreve, a autora apelada
Àurea Ferreira Ramos
logrou demonstrar a posse que alegou ter e a agressão à referida posse:

“
Dessa forma, para a procedência da ação, a parte autora deve demonstrar que tem a posse e sofre fundada ameaça de turbação ou esbulho possessório. Portanto, esses são os pontos que serão analisados a seguir.

A requerente comprovou, pelos documentos constantes dos autos, bem como pelas testemunhas ouvidas na audiência de instrução, o primeiro requisito
, qual seja, a qualidade de possuidora da área objeto de discussão nestes autos”.
(grifei).

Veja outro fragmento da sentença:

“
Por outro lado, o segundo requisito também se faz presente. O justo receio de ser molestada na posse é demonstrado através das imagens da construção pela demandada (ID 41077576 - Pág. 7 ss), fato que ensejou o registro do boletim de ocorrência de ID 41077575 - Pág. 15.

Nessa linha de raciocínio, observo que na presente demanda, com a análise das alegações da parte autora na peça inicial, dos documentos que a acompanham, principalmente, o contrato de doação do imóvel (ID 41077575 - Pág. 12), deixam evidente a posse da área ocupada pela autora.

Ademais, os depoimentos colhidos das testemunhas em audiência instrução, corroboram com a conclusão acima.

Assim, considerando o conjunto probatório apresentado nos autos, entendo que demonstrada à atitude molestadora da posse da autora, praticada pela requerida, e que, nos termos da lei (art. 1.210 do Código Civil), merece a concessão da tutela jurisdicional possessória para assegurá-la contra a violência iminente.
”
(grifei).

Sobre o assunto:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESERÇÃO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO C/C DEMARCATÓRIA - REQUISITOS PRESENTES - PROCEDENCIA DO PEDIDO DE INTERDITO

I- Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade na hipótese em que pelos argumentos trazidos na peça recursal é possível identificar-se a presença de fundamentos de fato e de direito voltados à desconstituição da sentença recorrida.

II- Restando comprovada a posse direta da parte autora referente ao imóvel e a ameaça de turbação ou esbulho à sua posse pela parte ré, a manutenção da sentença que confirmou a liminar de interdito é medida que se impõe
.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.128241-9/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/08/2023, publicação da súmula em 30/08/2023)

(grifei).

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada
, que
julgou procedente a ação, confirmou o mandado proibitório (id. de origem 41077575, pág. 23) e determinou que a requerida aqui apelante abstenha de molestar ou de turbar a posse da autora aqui apelada
.

Por aplicação da regra do §11 do art. 85 do CPC majora-se de 10% para 15% o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023